Tribunal: TJBA
Processo: 8074866-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074866-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO BURGOS

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO BURGOS

AGRAVADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA

Advogado(s)
:
JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO C
I
VIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. INTENCIONALIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que, apreciando agravo de instrumento, afastou a alegação de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, reconhecendo diligência processual adequada do exequente.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não apreciar suficientemente alegações do embargante sobre: (i) a suposta demora superior a seis meses no pagamento das custas da carta precatória de citação; e (ii) a alegada falta de diligência da embargada no cumprimento da carta precatória, conforme art. 219, §2º, do CPC/1973.

III. Razões de decidir
Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, uma vez que todos os pontos relevantes à solução da controvérsia foram enfrentados.
O prazo de dois meses entre o deferimento da carta precatória e o pagamento das custas não configura paralisação injustificada do feito.
A interpretação do art. 219, §2º, do CPC/1973 não impõe à parte autora o cumprimento material da carta precatória, incumbência exclusiva do Poder Judiciário.
A irresignação do embargante traduz mera discordância com a interpretação judicial dos fatos e provas, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
Os embargos foram manejados com intuito de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8074866-85.2024.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
CARLOS MAGNO BURGOS

e, como Embargada,
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA